Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729903-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY MYLENNA ALARCAO SIQUEIRA, RODOLPHO DE SIQUEIRA ARAUJO RECORRIDO: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração interposto por meio da petição de Id. 44405953, na qual os autores pleiteiam, em razão do não conhecimento do recurso, o afastamento da condenação em honorários advocatícios. É o breve relato. Decido. Sem razão os autores. Nos juizados especiais, a condenação em honorários advocatícios se aplica aos casos em que o recorrente se dirige ao "segundo grau de jurisdição", fazendo com que a outra parte apresente contrarrazões, inclusive foi nelas que se impugnou o pedido de gratuidade, de modo que para efeitos processuais, o recorrente restou vencido mesmo não sendo seu recurso em razão da deserção por ter se dirigido ao órgão recursal e ter "oportunizado" à outra parte fazer o mesmo. No presente caso, em razão da deserção, o recurso não foi conhecido, sendo devidos os honorários advocatícios. Precedentes (Acórdão 1682667, 07048449020228070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1647574, 07277427020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enunciado 122 do FONAJE. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração por não haver mácula na decisão atacada. Intime-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator